Tribunal: TJDFT
Processo: 0753182-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753182-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EMIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EMÍDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à empresa requerida que autorize a internação do autor em caráter de urgência no Hospital Brasília, bem como realize os tratamentos, exames e forneça materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, nos termos do art. 537, §4o, do CPC (ID 256260221). Em suas razões recursais (ID 79011801), a requerida defende que não restou comprovado que a negativa de autorização de internação acarretaria prejuízo à saúde do auto agravado. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito, pois a negativa de cobertura decorreu do não cumprimento do período de carência contratual, previsto no contrato celebrado em 02/06/2025, sem qualquer vício de vontade. Ressalta que o requerimento de internação ocorreu em 08/11/2025, quando ainda vigente a carência de 180 dias para internações em geral, com término em 29/11/2025, conforme tabela contratual juntada aos autos. Invoca a legalidade da cláusula de carência, amparada pelo art. 12 da Lei 9.656/98, que autoriza prazo máximo de 180 dias para internações, e afirma que o caso não se enquadra como urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da referida lei, pois não havia risco imediato à vida ou lesões irreparáveis. Aduz que a postura da operadora configura exercício regular de direito (art. 188 do CC), não havendo ato ilícito. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. Subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da multa cominatória. Preparo regular (ID 79032418). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Busca a operadora do plano de saúde agravante obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar à operadora demandada que autorize e custeie a internação deste, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a internação, em regime de urgência, sob o argumento de que a evolução da gravidade do quadro, e agravamento do seu estado de saúde podem evoluir para perda irreversível dos movimentos, conforme relatório médico (Id. 256259707). O plano de saúde não autorizou a internação sob o argumento de carência contratual (ID 256259708). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA.INTERNAÇÃO.EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12,V, "c",e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1845076, 07028983620248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize a internação, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIA - Unidade Águas Claras. Encaminhem-se os autos ao Juiz Natural da causa.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem o risco de dano e a probabilidade recursal do direito da operadora agravante. Corroborando o decisum impugnado, ressalta-se que a carência contratual, conquanto prevista na legislação vigente, não elide a obrigatoriedade, também imposta por lei, de cobertura pelo plano de saúde quanto ao atendimento médico nos casos de urgência e emergência, cuja carência é de apenas 24 (vinte e quatro) horas quando envolver risco à vida ou à integridade física do paciente (arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98). Com efeito, decorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, o segurado passa a ser legalmente resguardado nas hipóteses de emergência e urgência. Nesse sentido, assim enunciam os arts. 12, V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Dito isso, embora o beneficiário agravado não tenha cumprido o prazo contratual de carência para internação previsto até 29/11/2025, certo é que, firmado o contrato com a operadora de saúde em 02/06/2025, restou obedecido o prazo legal de 24 (vinte quatro) horas quando o paciente, buscou atendimento médico no dia 08/11/2025, que culminou com sua internação em razão do grave estado de urgência/emergência, consubstanciado em quadro súbito de “marcha claudicante, diminuição da força muscular da dorsiflexão do tornozelo extensão do joelho direito e parestesia nos dermátomos de L5S1.” (ID 256259706 dos autos de origem). Logo, demonstrada a qualidade de beneficiário do autor, bem como a premente necessidade de realizar tratamento hospitalar de urgência para investigação de compressão de raiz nervosa-medular, realização e ressonâncias de urgência e avaliação de urgência pela equipe de coluna e neurologia, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Assim, conferindo probabilidade do direito vindicado na inicial, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, sobretudo em face do relatório subscrito pela médica assistente, Dra. Andressa Maria de Almeida, CRM 30718, que indicou a internação em caráter de “URGÊNCIA” (ID 256259706do processo referência), razão pela qual se revela inidônea, nessa circunstância, a negativa de internação sob a justificativa de não cumprimento regular do prazo contratual de carência. Com essa compreensão, colaciono precedentes desta colenda 7a Turma Cível, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO. EXCLUSÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 12 da Lei 9.656/1998 autoriza a fixação de prazos de carência para a cobertura de alguns serviços a fim de garantir o equilíbrio financeiro. Contudo, mesmo em período de carência, o plano de saúde é obrigado a atender os casos de urgência e emergência a partir de 24 horas após a assinatura do contrato, sem a limitação prevista de atendimento somente nas primeiras 12 horas, consoante o enunciado de Súmula 302 do STJ, segundo o qual é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 2. O pagamento da astreinte ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. No tocante ao valor, o montante fixado não se mostra excessivo, devendo ser mantido como meio de evitar o descumprimento do preceito. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1418779, 07036533120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro não é o entendimento do colendo STJ, a saber: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC. MERA INDICA ÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou emergência, é cabível a indenização por danos morais. 4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo. 6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Cumpre frisar que o perigo de dano que autorizou o deferimento da liminar encontra-se justificado pelo laudo médico que previu “elevado potencial de gravidade, podendo evoluir com perda irreversível dos movimentos e sujeito a complicações futuras, uma vez que a perda de força se mostrou rápida e progressiva.” (ID 256259706). Ao passo que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, não se podendo atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à operadora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ainda que se tratasse de medida irreversível, prevalece o entendimento no sentido de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). De fato, a periclitação da saúde do paciente, esta sim é passível de lesão grave e irreversível, bem jurídico maior a ser protegido. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator